Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005437-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), HERAK FRANCISCO XAVIER - CPF: 176.426.041-49 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FURTO DE BEM EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SÚMULA 130 DO STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. BUSCA DA VERDADE REAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO.
DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 435 do CPC, é possível às partes juntarem aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que apresenta os documentos. Em busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé na apresentação tardia, o documento (vídeo) apresentado deve ser considerado no julgamento, pois não há evidência de má-fé ou negligência e foi oportunizado o contraditório.

2. Nos termos da Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

3.
Restando demonstrada a prova do prejuízo suportado pela vítima, decorrente dos danos no veículo roubado, cabível é a indenização por dano material.

4. Tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou teve a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – CONDENAR a parte Promovida ATACADAO S.A ao pagamento do valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de dano material, atualizados monetariamente a partir do pagamento pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora, desde a citação, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

2 - CONDENAR a parte promovida ATACADAO S.A, ao pagamento da indenização em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

(moldes dos artigos 389, § único e 406, § 1º, ambos do CC, alterado pela Lei 14905/2024).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

PRELIMINAR DE PROVA PRECLUSA

A recorrente sustenta que o vídeo apresentado pelo Recorrido no id. 287881395 , é prova preclusa, fundamentando que não foi juntado em momento oportuno.

Rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que, o Autor, ao juntar o vídeo justificou o motivo pela juntada tardia do mesmo. Ademais, nos termos do art. 435 do CPC, é possível às partes juntarem aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que apresenta os documentos. Em busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé na apresentação tardia, o documento (vídeo) apresentado deve ser considerado no julgamento, pois não há evidência de má-fé ou negligência e foi oportunizado o contraditório.

Desse modo, a preliminar não merece ser acolhida.

MÉRITO

Em suas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes a pretensão inicial.

No caso dos autos, restou evidenciado que a parte autora teve objetos furtados do interior de seu veículo, que estava estacionado no estacionamento da Requerida.

Com efeito, o furto do bem ocorreu no interior do estacionamento da recorrida, o que atrai a aplicação da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Tal entendimento decorre da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às fornecedoras de serviços o dever de garantir a segurança dos bens confiados pelos consumidores, como se vê:

Art. 14 -
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, responsabilidade da recorrida apenas poderia ser afastada mediante prova inequívoca de caso fortuito ou força maior, ou, ainda, da culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, restam configurados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a caracterização do dever de indenizar.

No que concerne a fixação do valor, verifico que o valor atribuído corresponde à justa indenização pelo dano de natureza moral, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a indenização em deverá ser:

I. Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025